Tribunal: STF
Processo: RHC 195431
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo qualificado. Nulidades. Ausência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL. INSURGÊNCIA A RESPEITO DA DATA QUE CONSTA DA ABERTURA DE VISTAS E DO RECEBIMENTO NA UNIDADE DO MP. INSTÂNCAIS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DE NOVO ADVOGADO DATIVO ANTE O FALECIMENTO DO PRIMEIRO DATIVO. PACIENTE QUE ANTERIORMENTE MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. In casu, da análise dos atos cartorários verifica-se que, aberta vista para a acusação em determinado dia, somente no dia seguinte o processo foi distribuído ao membro do parquet. O habeas corpus não é meio idôneo para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da data de recebimento dos autos físicos na unidade do Ministério Público em primeira instância por demandar aprofundado revolvimento fático probatório
    2. O paciente deixou de informar ao Juízo sua mudança de endereço desde as alegações finais, tendo sido a partir daí defendido por advogado nomeado pelo Juízo. Com a morte deste patrono, outro lhe foi nomeado sem nova intimação. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, transcrita na decisão impugnada, não é lícito à parte que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço, sustentar a nulidade por falta de posterior intimação, nos termos do art. 595, do Código de Processo Penal.
    3. Não há falar em ausência de defesa técnica quando os advogados do paciente, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, aturam em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia, participando ativamente da audiência de instrução e julgamento, apresentando alegações finais e interpondo recurso de apelação. Não há se confundir deficiência de defesa com o entendimento pessoal dos impetrantes quanto à estratégia adotada pelo causídico anterior.
    4. Agravo Regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau julgou improcedente a denúncia contra o paciente, concluindo pela ausência de provas da sua participação. Interposta apelação pelo Ministério Público Federal, o recurso foi provido para condenar o paciente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP. Interposto recurso especial pela defesa, a pena foi redimensionada para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. 
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 551.439, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu da ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não pode haver dúvida com relação à intempestividade de interposição de apelação, a partir de termo de vista certificado com fé pública, em contraposição à etiqueta de autor não identificado e que não tratava de recebimento de autos – mas sim, meramente, da distribuição INTERNA de atribuições do órgão”. Afirma que “considerar a peça apresentada como arrazoado defensivo seria admitir que a defesa é pantomima, uma mera formalidade no processo penal, o que por certo não é a tradição daquela honorável Corte. A defesa técnica deve ser concretamente exercida, e não meramente encenada”. Aduz que “o réu tem direito a escolher seu defensor. Em caso de qualquer impedimento, omissão ou ausência de defesa técnica em atuação, o réu deve ser intimado para que constitua o defensor de sua preferência, Somente na ausência de sua manifestação nesse sentido é que o juiz poderá convocar a atuação da Defensoria Pública”. 
    5. A defesa pede: a) Fundamento 1 – Anulação do processo a partir da apelação intempestiva apresentada pelo Ministério Público Federal, com o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença absolutória; b) Fundamento 2 – Anulação do processo a partir da apresentação das contrarrazões de apelação tidas como inexistentes, em razão da absoluta ausência de teor defensivo ou conteúdo sopesável (a defesa não pode ser um simulacro); c) Fundamento 3 – Anulação do processo a partir da atuação de Defensoria Pública da União, com a consequente intimação do Paciente/Recorrente para apresentar defensor de sua livre escolha, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Quanto à alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para se chegar à conclusão diversa das instâncias antecedentes seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. No ponto, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Em primeiro lugar, a defesa aduz que o recurso do MP é intempestivo em razão de ter recebido o processo no dia 30/7/2014, conforme termo de fl. 66. Referido documento lavrado pelo poder judiciário apenas refere-se a abertura de vistas nos autos físicos que, como cediço, não necessariamente são entregues no mesmo dia ao órgão destinatário, por uma questão de tramitação dentro dos próprios Tribunais. 
    A etiqueta aposta à fl. 67 refere-se à distribuição interna na Procuradoria da República e data de 1º/8/2014. De fato, não existe um ato nos documentos juntados que afirme expressamente o momento do recebimento dos autos físicos na unidade do MPF em primeira instância. Contudo, a praxe forense leva a crer ser pouco provável, no caso em concreto, que os autos físicos tenham sido recebidos no mesmo dia em que a vista foi aberta. 
    Tanto é assim que as instâncias ordinárias, mais próximas à realidade forense da respectiva seção judiciária, reconheceram a tempestividade do recurso. Desconstituir as conclusões fáticas sobre a dinâmica na tramitação do processo demandaria aprofundado revolvimento fático-processual, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 
    [...]”.
    9. Nessa linha, veja-se o HC 84.500, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Habeas Corpus. 2. Alegação de violação ao princípio da não-culpabilidade e intempestividade das razões de apelação da acusação. 3. Na linha da jurisprudência ainda predominante no Tribunal, o princípio constitucional da não-culpabilidade do réu não impede a efetivação imediata da prisão, quando o recurso por ele interposto não possua efeito suspensivo, como ocorre com o recurso extraordinário e o recurso especial. 4. Precedentes citados: HC 80.939, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 13.09.2002; HC 81.685, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 17.05.2002; e HC 77.128, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 18.05.2001. 5. Os documentos acostados aos autos não fazem prova cabal acerca da data em que a acusação foi intimada da sentença condenatória. 6. Nas contra-razões da apelação, nada alegou a defesa quanto à intempestividade. 7. Impossibilidade de análise da matéria na sede estrita do habeas corpus. 8. Ordem denegada.” (Grifo acrescentado)
    10.  Quanto ao argumento de deficiência da defesa técnica, a decisão proferida pelo STJ está harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O STF também já firmou entendimento no sentido de que, [n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). Sobre a matéria, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    (…) é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis: 
    ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu’. 
    Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não há falar em ausência de defesa técnica, tendo em vista que o ora paciente foi assistido durante toda a instrução processual por advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, que atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia, participando ativamente da audiência de instrução e julgamento, apresentando alegações finais e interpondo recurso de apelação. 
    Constata-se da leitura dos autos que a atuação defensiva foi satisfativa, deduzindo as teses necessárias ao exercício do direito da defesa Nesse contexto, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pela Defensoria Pública. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal dos impetrantes quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior. 
    [...]”.
    11. Quanto à alegada ausência de “intimação do Paciente/Recorrente para apresentar defensor de sua livre escolha”, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    (…) tampouco merece prosperar a suposta nulidade relativa à ausência de intimação do recorrente para a indicação de defensor de sua preferência. É que o Colendo STJ, no ponto, acertadamente ponderou que “O paciente deixou de informar ao Juízo sua mudança de endereço desde as alegações finais, tendo sido a partir daí defendido por advogado nomeado pelo Juízo”, que, “Com a morte deste patrono, outro lhe foi nomeado sem nova intimação”, razão porque, “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, transcrita na decisão impugnada, não é lícito à parte que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço sustentar a nulidade por falta de posterior intimação, nos termos do art. 595, do Código de Processo Penal”. 
    8.  De fato, tal conclusão se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que serve de exemplo, mutatis mutandis, o aresto prolatado no RHC nº 168.252-ED/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.5.2019) (…).
    [...]”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator